Tribunal: TJMT
Processo: 1032873-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032873-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVE
IS
- AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
-
PREL
IMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL,
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS NO MÉRITO DA DEMANDA
-

PRELIMINAR DE
DECISÃO
EXTRA PETITA
ACOLHIDA EM PARTE
- PROCESSO QUE NÃO CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2o, DO EOAB - PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
-

QUANTUM
MANTIDO -
MATÉRIA PREQUESTIONADA.

1. Não há que se falar em inépcia da petiçãoinicial quando a parte autora não incide em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 330 do CPC, especialmente quando a pretensão deduzida apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte adversa, possibilitando a exata da compreensão do pedido e, consequentemente, do pleno exercício do contraditório.

2
. A pretensão recursal de majoração dos honorários arbitrados na origem está em consonância com os pedidos formulados na exordial, não constituindo, portanto, abordagem de matéria inédita em sede de apelação (inovação recursal ou supressão de instância).

3. Preliminar de decisão
extra petita
parcialmente acolhida, uma vez que observada a congruência entre os pedidos e a causa de pedir em relação aos
dois primeiros
processos, no entanto, extrapolado o pedido quanto aos honorários arbitrados em relação ao feito n. 0000793-58.1997.8.11.0002, que não consta da petição inicial.

4. A sentença que condena em vantagem não postulada não acarreta a nulidade do ato, mas sim a reforma para extirpar da condenação o arbitramento que não consta da pretensão deduzida na inicial.

5
. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).

6
. Mostra-se adequada a via eleita pelo autor, ante a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, conforme art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

7
. De acordo com a jurisprudência do STJ,
“tendo sido rescindido
o

contrato
por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).

8
. Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura do recebedor,
são
inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não
indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos. Precedente do TJMT.

9
. Não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo).

1
0
. Na espécie, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, entendo que deve ser
mantido o
arbitra
mento
no
montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
em relação a um processo, porém, reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em relação ao segundo
, valor
es
este
s
que
melhor
atende
m
ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o
quantum

ora
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

1
1
. Embora seja desnecessário esmiuçar cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que se
esclareça
os motivos que levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas nos presentes recursos foram
devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados para todos os fins.

1
2
. Recurso
da Instituição
Financeira parcialmente provido
e, do Escritório de advocacia, desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida pela Dra.
Myrian
Pavan
Schenkel
, Juíza de Direito
em Cooperação na 8a Vara Cível de Cuiabá
, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.
1032873-61.2022.8.11.0041
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição Fin
anceira ré ao pagamento de R$ 16
.000,00 (
dezesseis
mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em
1
0% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC (ID.
226232179
).

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração do
BANCO BRADESCO S.A.
(ID.
226232185
).

Em suas razões recursais (ID.
226232187
), o primeiro apelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega, em síntese, que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma justa remuneração, com base na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa (art. 170, CF), tendo demonstrado nos autos que o Apelado obteve benefício econômico sobre o seu trabalho, fato que não teria sido considerado na sentença recorrida.

Por tais razões, pretende o provimento do recurso para modificar a sentença, majorando os honorários advocatícios entre 10% e 20% por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n.
8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC, e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do mesmo artigo.

Subsidiariamente, pretende a majoração dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme art. 85, §2o, do CPC.

O Banco Apelado

apresentou suas contrarrazões em ID.
226232194
, suscitando, como preliminar, a ausência de interesse recursal, visto que o Escritório apelante em nada sucumbiu na sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, rebateu os argumentos daquele Apelante, defendendo a inadmissibilidade da pretensão de majoração dos honorários advocatícios, para arbitrá-los
“entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada”
, já que não fora este o pedido formulado na exordial, configurando,
portanto,
inovação recursal e supressão de instância.

O
BANCO BRADESCO S.A.
também interpôs recurso de apelação em ID.
226232188
, levantando como preliminares a nulidade da sentença, uma vez que configuraria decisão
extra petita
, e a inépcia da inicial, alegando que a preliminar teria sido afastada indevidamente na sentença recorrida, tendo em vista a incongruência entre as razões de pedir e pedido.

No mérito, alega que a relação entre as partes se sustentava por um contrato de prestação de serviços advocatícios, que previa diversas formas de remuneração em diferentes momentos do processo, conforme a etapa concluída, dentre as quais: distribuição de ação (adiantamento), garantia no processo, recuperação final (êxito) ou a irrecuperabilidade declarada do crédito; sendo que consta dos autos declaração de quitação com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança a título de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019, que teria sido inadequadamente valorada pelo Juízo
a quo
.

Suscita, ainda, a necessidade de reforma da sentença, por inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento judicial seria cabível somente
“na ausência total de ajuste entre as partes”
; bem como que seria indevida qualquer outra remuneração, diante da quitação das obrigações entre as partes; além da ausência de proveito econômico nos serviços efetivamente prestados, de fundamentação genérica no arbitramento dos honorários e de inadequação do ônus sucumbencial.

Por fim, prequestiona a matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a sentença de mérito, determinando seja proferida outra em seu lugar, ou, seja pretensão julgada totalmente improcedente, caso se entenda estar
a
causa madura para tanto.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da procedência do pedido, requer seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e a ausência de êxito verificado no feito que originou
a presente
demanda.

O escritório
GALERA MARI
contrarrazoou o apelo em ID.
226232193
, rebatendo os argumentos do Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

Os recursos são tempestivos (ID. 226232191 e ID. 226232192), estando o preparo do
BANCO
comprovado por meio do comprovante em ID. 226868680, enquanto que
o Apelante
GALERA
MARI
está isento de preparo (ID. 226868654)
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, verifico que
as preliminares
aventadas pelo
BANCO BRADESCO
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

Antes de adentrar ao mérito, porém, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários nos processos
0000019-56.1997.8.11.0025
, da Comarca de Juína
/
MT e

0000298-84.2002.8.11.0019
, da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o escritório
GALERA MARI
pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, de forma que sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado das causas
trabalhadas, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC, enquanto o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Do cotejo dos autos vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelante restou assim delimitada na inicial:

“(...)

4
) Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado ações de execução de
nso

0000019-56.1997.8.11.0025
e
0000298-84.2002.8.11.0019
, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação. (...)”
. (ID.
226230668
, p. 3
5
).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
(...)

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

O cerne da controvérsia está em saber se o requerente possui direito ao arbitramento judicial dos honorários em razão do rompimento antecipado da avença.

Analisando os autos, resta incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, ante o contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, e a rescisão unilateral promovida pelo requerido.

No caso, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece acerca da rescisão contratual:

“17. DA RESCISÃO.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6 Ocorrendo
a
rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1
O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

[...]

6.3 PRINCÍPIO
DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao
princípio
do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (
Benefício
Financeiro);

(
ii
) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de
qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(
iii
) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6 TETO
HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando
a
recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE
e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da
“Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20 CONDENAÇÃO
POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]
”

Conforme supracitado extrai-se, então, que o requerente recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação do crédito pela instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo menção alguma sobre como se daria a remuneração dos processos em trâmite em caso de rescisão do contrato, sendo este o caso dos autos e, necessário que haja a remuneração pelo trabalho até então desenvolvido pelo advogado.

A matéria está sedimentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de existir o direito ao arbitramento judicial dos honorários no caso de rescisão antecipada do contrato e mesmo quando há cláusula que prevê a remuneração exclusivamente pela sucumbência, in
verbis
:

DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS.
-
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o
causídico
mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.
Recurso especial conhecido e
provido."
(STJ. REsp no 945.075/MG. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3a Turma. J. em: 25.05.2010
-

Dje
: 18.06.2010).

RECURSOS DE APELAÇÃO
-
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
-
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE
-
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
-
CLÁUSULA ABUSIVA
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
-
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
-
ARBITRAMENTO
-
CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA
-
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
-
CORREÇÃO MONETÁRIA
-
TERMO INICIAL
-
DATA DO ARBITRAMENTO
-
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
-
RECURSOS DESPROVIDOS. 1. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad
exitum
”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos
arts
. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente. Inteligência do art. 405 do CC, do art. 219 do CPC e da Súmula no 362/STJ, analogicamente. (TJMT -
Ap
9712/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
- CARÊNCIA DA AÇÃO
-
AFASTADA
-
CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL
-
RESCISÃO CONTRATUAL
SEM JUSTA
CAUSA
-
DIREITO AO
ARBITRAMENTO DA VERBA
-
VALOR FIXADO CONFORME O ARTIGO 20 § 4o DO CPC

-- RECURSO
DESPROVIDO. Não há como acolher a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de
questão pertinente
ao mérito recursal. Mesmo que o contrato tenha previsto remuneração do causídico exclusivamente pela verba sucumbencial, a sua rescisão antes de findar a

ação e sem justa causa, confere ao causídico o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento da parte
adversa.O
valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo
causídico.Os
juros de mora em se tratando de honorários advocatícios devem ocorrer a partir da citação na execução dos honorários. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018
)

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720988 MS 2020/0155723-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

Pretende o requerente a fixação de honorários em conformidade com o previsto no artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/2004, bem como nos artigos 14 e 36, ambos do Código de Ética da OAB c/c a Resolução no 96/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil
-
Seccional de Mato Grosso.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:

“A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.”

Com efeito, sabe-se que para o arbitramento de honorários advocatícios deve ser considerado o zelo do profissional, ou seja, a forma como conduziu os interesses do cliente a complexidade da causa e o tempo despendido pelo
causídico
.

Neste passo, torna-se imperioso o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do requerente, cabendo registrar que a não fixação dos honorários no caso em análise implicaria no enriquecimento do Banco à custa dos trabalhos desempenhados pelo
causídico
, o que não se admite tendo em vista os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pelo requerente.

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nas ações de no
0000019-56.1997.8.11.0025, 0000298-84.2002.8.11.0019
e 0000793-58.1997.8.11.0002
.

Deve-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do
causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

No caso em tela, conforme os documentos trazidos aos autos, o requerente realizou as diligências necessárias para o regular prosseguimento nas ações supracitadas, desempenhando o seu trabalho até a sua destituição em 2020.

Desse modo, considerando o trabalho realizado, a regra dos artigos 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e 20, § 4o, do Código de Processo Civil,
as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo
razoável a fixação dos honorários no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada processo
, resultando num montante total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
, a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de no
0000019-56.1997.8.11.0025, 0000298-84.2002.8.11.0019
e
0000793-58.1997.8.11.0002
, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.
(
...)”
(ID.
226232179
) (
g.n
.)

Como visto, ao contrário do que alega o
BANCO BRADESCO
, a pretensão deduzida na inicial apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte adversa, possibilitando a exata da compreensão do pedido e, consequentemente, do pleno exercício do contraditório.

Logo, não havendo que se falar em
inépcia da inicial
quando a parte autora não incide em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 330 do CPC, mostra-se acertada a sentença quando afastou tal preliminar, razão pela qual igualmente aqui a
REJEITO
.

Do mesmo modo, devem ser rejeitadas a alegada
inovação recursal (supressão de instância)
e a preliminar de
ausência de interesse recursal
, uma vez que a pretensão recursal do Escritório
GALERA MARI
está abarcada pelos pedidos constantes na exordial (art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC), não constituindo, portanto, a abordagem de matéria inédita em sede de apelação como alegado pelo
BRADESCO
, sendo possível postular, ao menos em tese, a modificação dos honorários fixados por equidade pelo Juízo
a quo
, para que sejam majorados dentro da porcentagem prevista no §2o do art. 85 do CPC, conforme requerido na inicial, demonstrando o interesse recursal do Apelante.

Além disso, é assente na jurisprudência do STJ que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022)
.

Nessa esteira, também entendo como adequada a via eleita pelo Escritório
GALERA MARI
, uma vez que restou incontroverso nos autos a
inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (
g.n
.
)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (
g.n
.)

Neste ponto, é importante assentar também que os Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
(ID.
226232166
), são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo Banco Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA
TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023) (
g.n
.)

No que tange à ocorrência de
decisão
extra petita
na sentença objurgada, entendo que deve ser afastada apenas em parte, uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A,
8o
, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, tendo o
decisum

se limitado a analisar o pedido constante na inicial, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
, ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ. REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022).

Se, por um lado, a ocorrência de decisão
extra petita
deve ser afastada porque observada a congruência entre os pedidos e a causa de pedir
em relação aos processos n.
0000019-56.1997.8.11.0025
e n.
0000298-84.2002.8.11.0019
, observa-se que o julgamento em verdade extrapolou o pedido quando arbitrou
honorários para um processo que não consta da petição inicial, qual seja, o de no
“
0000793-58.1997.8.11.0002
”
.

Isso porque, em que pese constar do item
“
4
”
da petição inicial
a referência ao
feito
“
0000793-58.1997.8.11.0002
”
(
“DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOS SERVIÇOS PRESTADOS”,
ID.
226230668, p.
10)
,
o mesmo não foi descrito nos itens seguintes (4.1 e 4.2),
nem no pedido final (item
“4)”
),
tampouco
a íntegra dos autos
foi juntad
a
à inicial como os outros dois
feitos
em que se
busca
o arbitramento
(Docs. 22 e 23, ID. 226230689 e ID. 226230690)
, de modo que a sentença, de fato, incorreu em julgamento
extra petita
ao arbitrar honorários em relaç
ão a este feito, contrariando os
arts
.
141 e 492, ambos
do CPC.

Ressalte-se que a sentença que condena em vantagem não postulada não acarreta a nulidade do ato,
mas
sim a reforma para
afastar
a matéria julgada fora dos limites da lide
, razão pela qual
a preliminar deve ser
ACOLHIDA
parcialmente,
apenas para extirpar da condenação o arbitramento em relação
ao
feito
“
0000793-58.1997.8.11.0002
”
.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de irresignação de ambos os recursos.

Em que pesem os argumentos vertidos pelas partes em suas razões,
tenho
que os recursos não comportam provimento neste ponto.

Vejamos.

Na espécie, volto a repetir: restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo
BANCO BRADESCO
, de modo que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023) (
g.n
.)

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de
2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de
2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)”
(
g.n
.)

No caso destes autos, contudo, não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, como pretende
o apelante
GALERA
MARI
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo), como fez o Juízo
a quo.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, denota-se que:

I)

na
Execução de Título Extrajudicial
n.
0000019-56.1997.8.11.0025
, da
2
a Vara
da Comarca de Juína
/
MT
, em que se buscava receber o crédito de R$
44.749,06 (R$ 998.642,57
em valores atualizados), ajuizada em
24/03/1997
,
sendo que o Escritório
adentrou ao feito somente em 22/01/2013
,
foram elaboradas
cerca de
11
(
onze
) petições
,
sem qualquer complexidade
, tendo deixado o feito quando o mesmo
ainda aguardava o registro da penhora sobre os imóveis
(ID.
226230689
);
enquanto que na

II)
Execução de Título Extrajudicial n.
000298-84.2002.8.11.0019
, da
Vara Única de Porto dos Gaúchos
, em que se buscava recebe
r o crédito de R$ 98.440,28 (R$ 1.104.129,28
em valores atualizados), ajuizada em
06
/
08/2002
,
sendo que o Escritório
adentrou ao feito somente em
24/01/2013
,
após o que consta a juntada
de
uma única petição
pugnando pelo julgamento antecipado da lide
(ID.
226230690
).

Nessa esteira, em que pese
a
ausência de menção aos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcrito,
entendo que deve ser mantido o arbitramento no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em relação ao primeiro processo, porém,
reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor arbitrado para o segundo
, valores estes que
de fato
melhor
atende
m
ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que
o
quantum
ora

fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido
inicial, utilizando dispositivos legais relacionados
a
matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a
r.
sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo
causídico
, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO
CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)
“Segundo os ensinamentos de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo
a
rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO
ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) (
g.n
.)

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“1
0% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”
, também os considero adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, §2o, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais prequestionados pelo
BANCO BRADESCO
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados para todos os fins.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
ACOLHENDO
em parte a preliminar de julgamento
extra petita
para
extirpar da condenação
apenas
o arbitramento em relação ao
feito
“
0000793-58.1997.8.11.0002
”
;

bem como para r
eduzir para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
o valor arbitrado para o processo
000298-84.2002.8.11.0019
,
passando o valor da condenação a totalizar
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
,
mantendo incólume
s

os demais termos da
sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)

Em relação ao apelante
GALERA MARI
, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020)
.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024